Tribunal: TJMT
Processo: 0002631-58.2010.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002631-58.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), C G FERNANDES DA SILVA - CNPJ: 09.591.269/0001-64 (APELADO), CARLOS GUILHERME FERNANDES DA SILVA - CPF: 030.892.751-63 (APELADO), G. S. S. A. - CPF: 079.090.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), TAIANA ORSI - CPF: 071.881.699-42 (ADVOGADO), ELIANE AMELIA STORCH - CPF: 604.412.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0002631-58.2010.8.11.0009

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
CARLOS GUILHERME FERNANDES DA SILVA e CG FERNANDES DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – PRAZO QUINQUENAL – INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021 – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE –

SÚMULA N.º 106 DO STJ –

RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

2. As modificações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC não se aplicam retroativamente às situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, conforme art. 14 do CPC.

3. Se não restou comprovada a inércia da parte exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

4. Nos termos da Súmula n.º 106 do STJ, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

5. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder na
Execução de Título Extrajudicial n. 0002631-58.2010.8.11.0009,
proposta em desfavor de
CARLOS GUILHERME FERNANDES DA SILVA e CG FERNANDES DA SILVA,
que reconheceu a
prescrição intercorrente e julgou
extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art.924, V, do CPC. Custas remanescente pela parte exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários.

Em suas razões,

o apelante sustenta que as modificações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921 do CPC não podem retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.

Alega que a demora processual se deve à morosidade do Poder Judiciário, não podendo ser imputada ao exequente/apelante, uma vez que sempre se manifestou nos autos quando provocado, não havendo inércia que justificasse a prescrição.

Afirma que o entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência - REsp 1604412/SC (IAC) - é de observância obrigatória pelos tribunais.

Sob tais argumentos, requer seja afastada a prescrição; subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, argumenta a impossibilidade de fixação de honorários recursais (art. 85, §11º do CPC), uma vez que não houve condenação em honorários na sentença originária em favor da parte adversa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
C G FERNANDES DA SILVA e CARLOS GUILHERME FERNANDES DA SILVA,
na qual o exequente busca a satisfação de seu crédito, representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 34.981,97, celebrada em 30/03/2009, para pagamento de 36 prestações mensais, sendo a primeira em 20/04/2009 e a última em 20/03/2012.

Distribuição da execução pelo Banco Bradesco em 07/12/2010; o recebimento da inicial pelo juízo, com determinação de citação da parte executada se deu em 10/12/2010.

Síntese dos andamentos processuais:

02/03/2011: Certificação pelo Oficial de Justiça da não localização dos executados no endereço indicado.

13/04/2011: Intimação da parte exequente para manifestar-se sobre a certidão do oficial.

10/05/2011: Petição do exequente requerendo a busca de endereços dos executados através dos sistemas conveniados ao juízo.

01/08/2011: Decisão determinando pesquisa de endereços via TRE/MT e Receita Federal.

01/08/2011: Juntada das pesquisas realizadas pelo juízo, com localização de possíveis endereços dos executados.

11/01/2012: Devolução de mandado negativo. O oficial de justiça certificou que não conseguiu encontrar os executados apesar de realizar diversas buscas.

28/03/2012: Petição do exequente requerendo citação por edital, diante das tentativas frustradas de localização dos executados.

29/06/2012: Decisão deferindo a citação por edital.

16/04/2013: Certificação do decurso do prazo do edital sem manifestação dos executados.

29/06/2012: Nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.

07/05/2013: Petição do exequente requerendo a penhora online através do sistema BACENJUD.

05/08/2013: Realização da primeira tentativa de penhora via BACENJUD, que resultou negativa.

13/08/2013: Determinação judicial para que o exequente indique bens específicos à penhora ou requeira a suspensão do feito até localização de bens penhoráveis.

06/11/2014: Início do prazo prescricional (conforme entendimento da sentença - um ano após a ciência do resultado negativo da tentativa de penhora).

06/11/2017: Fim do prazo prescricional de três anos (conforme entendimento da sentença).

19/10/2018: Realização de pesquisas solicitadas nos Sistemas BACENJUD e INFOJUD.

29/10/2018: Petição do exequente requerendo nova tentativa de penhora via BACENJUD.

05/02/2019: Nova tentativa de penhora via BACENJUD/SISBAJUD, que resultou no bloqueio de R$ 618,99 em conta do executado Carlos Guilherme Fernandes da Silva.

22/02/2019 Petição de terceiro (Gustavo Storch Sant'Anna, representado por Eliane Amelia Storch) requerendo o desbloqueio dos valores penhorados, alegando se tratarem de pensão alimentícia.

25/02/2019: Lavratura do termo de penhora.

27/02/2019: Tentativa de intimação do executado Carlos Guilherme Fernandes sobre a penhora, sem sucesso devido ao endereço incorreto.

28/05/2019: Intimação da parte exequente para manifestar-se sobre a petição do terceiro e sobre a certidão do oficial de justiça.

18/06/2019: Petição do exequente concordando com o levantamento da penhora, por se tratar de verba impenhorável, e requerendo a intimação dos executados para indicarem bens passíveis de penhora.

17/03/2023: Petição do exequente requerendo penhora de veículo encontrado em nome do executado e sua intimação para informar o paradeiro do bem.

05/07/2024: Intimação do exequente sobre possível prescrição intercorrente.

30/07/2024: Manifestação do exequente sustentando a não ocorrência da prescrição.

08/05/2025:
Prolação da sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição configura um instituto que visa a manutenção da paz social e da segurança jurídica, de maneira a atender a conveniência de que não se perdure por tempo demasiado a exigibilidade de um direito.

Como forma de uniformizar entendimentos divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência (IAC – 1), na forma do artigo 947 do CPC, firmou as seguintes teses, de natureza vinculante (§ 3º):

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso dos autos, o Código Civil, no seu art. 206, § 5º, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Assim, a prescrição não encerra o direito em si, mas a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Na espécie, verifica-se que, além da magistrada sentenciante utilizar o prazo prescricional de 03 (três) anos, fixou como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data de 06/11/2014 (um ano após a ciência da inexistência de bens penhoráveis).

Contudo, é imperioso destacar que as modificações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC, alterando o regime da prescrição intercorrente na execução, não podem retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas antes de sua vigência, conforme expressamente prevê o art. 14 do CPC:

"Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."

No caso em análise, o juízo
a quo
aplicou o novo regime de contagem do prazo prescricional introduzido pela Lei nº 14.195/2021, que tem como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Contudo, tal aplicação retroativa contraria o princípio do isolamento dos atos processuais, pois a situação jurídica já estava consolidada sob a égide da legislação anterior.

Destarte,

cumpre destacar ainda, que o presente caso comporta a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

E, conforme a cronologia processual, verifica-se que o exequente enfrentou dificuldades para localizar os executados e seus bens, tendo realizado diversas diligências ao longo do processo, de modo que, a demora na efetivação de atos processuais não pode ser imputada exclusivamente ao exequente, mas à própria morosidade do sistema judiciário e às dificuldades inerentes à execução, especialmente quando os executados não são localizados em seus endereços.

Nesse sentido, a análise detalhada dos autos revela que o exequente não permaneceu inerte durante o processo. Pelo contrário, empreendeu diversas diligências na tentativa de localizar os executados e seus bens, tais como:

a) Requerimento de busca de endereços pelos sistemas conveniados ao juízo;

b) Citação por edital após tentativas frustradas de citação pessoal;

c) Tentativas de penhora online via sistema BACENJUD;

d) Pesquisas via sistemas INFOJUD e RENAJUD;

e) Requerimento de intimação dos executados para indicação de bens.

Conforme pacificado no REsp 1604412/SC, julgado sob o rito do Incidente de Assunção de Competência, a prescrição intercorrente somente ocorre "
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
."

No caso dos autos, não se verifica tal inércia pelo prazo de 5 (cinco) anos necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2º do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025